Tribunal: STF
Processo: HC 94236
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL NA VIA DO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. REINCIDÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DO NON BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Não cabe a esta Corte, em sede de habeas corpus, rever o preenchimento ou não dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, de competência do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, III), salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da prescindibilidade da perícia na arma de fogo para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que a utilização da arma reste comprovada por outros meios probatórios.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 04/04/2013, cuja repercussão geral foi reconhecida, decidiu, por unanimidade, que o instituto da reincidência, previsto no art. 61, I, do Código Penal, não ofende os princípios do non bis idem e da individualização da pena (art. 5º, XXXVI e XLVI, CF).



    4. Ordem denegada.